Tribunal: TJBA
Processo: 8003907-13.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003907-13.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDOVAL SOUZA

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES

APELADO: ITAMAR ALVES FREITAS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DUARTE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS (ARTIGOS 370 E 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA ANTE O ACERVO DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDO. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVIDAMENTE COMPROVADOS. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO QUE CONSTITUI CONSECTÁRIO LÓGICO DA TUTELA POSSESSÓRIA (ARTIGO 555 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE
. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ARTIGO 85, PARÁGRAFO 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Indeferimento de perícia topográfica. inocorrência de vício.O juiz é o destinatário das provas (artigos 370 e 371 do código de processo civil). Acervo documental e oral suficiente para o deslinde da controvérsia. preliminar rejeitada.

2.Requisitos da tutela possessória, Inteligência do artigo 561 do código de processo civil. comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu.

3.Inexistência de julgamento
extra petita
. Determinação sentencial de demolição da obra edificada no lote invadido. Consectário lógico da reintegração de posse e do retorno ao
status quo ante
. Inteligência do artigo 555, inciso I, do CPC.

4.Multa cominatória (
astreintes
). Fixação adequada para assegurar o cumprimento da ordem demolitória. Proporcionalidade observada.

5.Honorários sucumbenciais recursais. Majoração impositiva nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade do artigo 98, parágrafo 3.

6.Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003907-13.2020.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, em que figura como Apelante SANDOVAL SOUZA e como Apelado ESPÓLIO DE ITAMAR ALVES FREITAS E OUTRO.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença prolatada em primeiro grau,
nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR